Tribunal: TJBA
Processo: 8063468-12.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8063468-12.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ZANY KETHELLY ANDRADE NASCIMENTO

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, DANILO BARRETO FEDULO DE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES DECORRENTE DE DÉBITO DE CONSUMO DE ÁGUA. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL E INADIMPLEMENTO COMPROVADOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por Zany Kethelly Andrade Nascimento contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, exclusão de inscrição em cadastro restritivo e indenização por danos morais, em ação movida contra a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA. A autora alegou inexistência de contratação e ilegalidade da negativação. A ré comprovou vínculo contratual vinculado à matrícula específica, histórico de pagamentos por longo período e posterior inadimplemento, o que ensejou a inscrição do nome da autora em cadastro restritivo.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar a legalidade da inscrição do nome da apelante em cadastros de inadimplentes, diante da alegação de inexistência de relação jurídica e ausência de comprovação da dívida, bem como a ocorrência de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

A relação entre as partes é de consumo, admitindo a inversão do ônus da prova, a qual não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos de verossimilhança.

A concessionária comprovou a existência da relação contratual mediante histórico detalhado de pagamentos vinculados à matrícula e ao CPF da autora, evidenciando vínculo contínuo e duradouro.
Demonstrado o inadimplemento das faturas a partir de determinado período, sem comprovação de quitação ou cancelamento do contrato pela autora.

A inscrição em cadastro restritivo, nessas circunstâncias, configura exercício regular de direito do credor, afastando a ilicitude.

Inexistente ato ilícito, não há que se falar em dano moral indenizável, tampouco em aplicação da tese de dano moral presumido.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

“1. A comprovação da relação contratual e do inadimplemento legitima a inscrição do consumidor em cadastro de inadimplentes. 2. O exercício regular do direito de cobrança afasta a configuração de dano moral.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
8063468-12.2022.8.05.0001
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
ZANY KETHELLY ANDRADE NASCIMENTO
e parte recorrida
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA